Tribunal: STF
Processo: RE 202097
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-12-11
Data de publicação: 2003-12-11

Ementa:
E M E N T A: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA -
CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
- Não se revelam cabíveis os embargos de declaração,
quando a parte recorrente - a pretexto de esclarecer uma inexistente
 situação de obscuridade, omissão ou contradição - vem a utilizá-los
 com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um
indevido reexame da causa. Precedentes.
MULTA E ABUSO DO
DIREITO DE RECORRER.
- O abuso do direito de recorrer - por
qualificar-se como prática incompatível com o postulado
ético-jurídico da lealdade processual - constitui ato de litigância
maliciosa repelido pelo ordenamento positivo, especialmente nos
casos em que a parte interpuser recurso com intuito evidentemente
protelatório, hipótese em que se legitimará a imposição de
multa.
A multa a que se refere o art. 538, parágrafo único, do
CPC possui inquestionável função inibitória, eis que visa a impedir
o abuso processual e a obstar o exercício irresponsável do direito
de recorrer, neutralizando, dessa maneira, a atuação censurável do
"improbus litigator". Precedentes.